Tribunal: TJES
Processo: 0000437-48.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000437-48.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAREZ MARQUES VIEIRA DA SILVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
AMEAÇA NO ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Inviável a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado e pelo requerimento de medida protetiva, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima e o relato da testemunha presencial.

2. É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância. Precedente.

3. Recurso improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000437-48.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAREZ MARQUES VIEIRA DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THALLITA ROSA FIGUEIREDO MOREIRA - ES26362-A

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAREZ MARQUES VIEIRA,
contra sentença (fls. 88/92-verso) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de ameaça (art. 147, do CP), às penas de 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, no regime aberto, negada a pena substitutiva.

Em suas razões recursais (fls. 102/105), a defesa pugna pela absolvição do acusado, com base na insuficiência de provas, além de fixação de honorários, em favor da advogada dativa.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 07 de dezembro de 2019, no sítio Café Moza, zona rural de Mimoso do Sul/ES, o apelante, de forma livre e consciente, violou o domicílio da vítima VANDA CLEM MARQUES, sua ex-namorada, e proferiu ameaças de mal injusto e grave, além de xingamentos.

Após detido exame dos autos, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

A materialidade, ficou consubstanciada pelo boletim unificado de fls. 04/09, e o termo de requerimento de medidas protetivas de fl. 10.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima VANDA CLEM MARQUES (mídia de fls. 73), onde relatou que, no dia dos fatos, o réu pulou o muro e invadiu a sua casa, forçando a porta para ingressar no interior da residência, proferindo diversos xingamentos e gritando que “isso não vai ficar assim”.

Decerto que o relato da vítima é corroborado com a prova oral, já que a testemunha LUCIO ANTONIO BOSCARDINI (mídia fls. 86), afirmou que estava no interior da residência, e que a vítima discutiu com uma pessoa, tendo esta informado que se tratava do seu ex-namorado.

Destaco que, em seu interrogatório (mídia de fls. 86), o réu informou que, na data do fato, realmente pulou o muro da residência da vítima, pois viu um veículo estacionado próximo a casa, e que ocorreu uma discussão, mas não lhe ofendeu e nem proferiu ameaças.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de ameaça (art. 147 do CP), existindo provas em seu desfavor, o que impõe a manutenção da sua condenação.

Neste ínterim, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4467106),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.